Tribunal: TJMT
Processo: 1005737-31.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005737-31.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE ÊXITO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO COM ALTO VALOR DA CAUSA POR MAIS DE 06 ANOS – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NECESSIDADE DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – VIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 8º DO CPC - QUANTUM MAJORADO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO EQUITATIVA – POSSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 14 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

“(...) Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa.

Em observância ao disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e art. 85, § 8º, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o longo período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença se mostra módico, devendo ser majorado em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (...) (N.U 1001895-89.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

Não se mostra adequada a aplicação da Súmula n. 14 do STJ, quando há condenação para arbitramento de honorários, com base no artigo 85, § 8º do CPC, e não sobre o percentual do valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
, contra

sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários nº 1005737-31.2018.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial desta Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios e
CONDENOU
o réu ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (sentença), e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Por fim,
CONDENOU
o Requerido/Apelado ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, este arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC.

Em síntese, os Apelantes insurgem-se contra o valor fixado na ação de arbitramento, alegando que R$ 12.000,00 (doze mil reais) não corresponde a sequer 1% do valor atualizado das causas em que os Apelantes atuaram (duas demandas com atuação de cerca de 06 anos, na Comarca de Lucas do Rio Verde)

Arguem que “(...) apenas com relação a uma das duas demandas em que atuou o recorrente, a de código 20125, o valor do débito segundo o próprio banco em petição de Setembro de 2018 é de R$ 1.787.687,37 (um milhão, setecentos e oitenta e sete mil, seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos), ou seja, o valor arbitrado em R$ 12.000,00 (doze mil reais) na sentença recorrida não alcança 1% do débito apontado pelo banco recorrido em apenas uma das duas ações em que laborou o recorrente”. (ID. Num. 50339480 - Pág. 3)

Acrescenta que nas ações objeto do arbitramento, os Apelantes laboraram por cerca de 06 (seis) anos em Comarca distante mais de 300 km da Capital, nos anos de 2000; que “(...) Já a ação de código 18428, que, segundo cálculos simples de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC atinge a monta atualizada da causa de R$ 238.076,30 (duzentos e trinta e oito mil, setenta e seis reais e trinta centavos). A somatória, ainda que defasada se considerado que os cálculos do BB são de Setembro de 2018, atinge, portanto R$ 2.025.763,67 (dois milhões, vinte e cinco mil, setecentos e sessenta e três reais e sessenta e sete centavos). Ainda assim, apesar de discorrer de maneira irretocável sobre o direito ao recebimento pelo serviço efetivamente prestado, em parte dispositiva da sentença, condenou o recorrido em valor irrisório a título de honorários arbitrados (...)”.

Defende que o arbitramento dos honorários deve valorizar o trabalho profissional advocatício, ainda que a forma de remuneração pactuada se fundava no êxito; todavia, é importante ressaltar que a rescisão contratual se deu unilateralmente, devendo o trabalho ser remunerado dignamente, sob pena de enriquecimento indevido, pois a revogação do mandato judicial unilateralmente pelo cliente não retira o direito de recebimento de honorários.

Sustenta que os honorários devam ser fixados observando-se critérios legais, à luz do artigo 85, § 2º do CPC, além do valor econômico da questão.

Afirma que o valor dos juros e correção monetária devem incidir desde o ajuizamento da ação, conforme estipulado na Súmula n. 14 do STJ.

Requer a majoração dos honorários advocatícios, fixando-o entre 10 e 20% sobre o valor atualizado da causa, fazendo incidir a correção monetária desde o ajuizamento.

Subsidiariamente, pede que seja majorado os honorários, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, aliado ao resultado econômico da ação, grau de zelo e tempo, também incidindo a correção monetária desde o ajuizamento da ação.

Pede que “(...) Em qualquer das hipóteses de majoração dos honorários em arbitramento, que reforme a sentença recorrida e/ou a adeque à nova realidade com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 20% sobre o valor atualizado da condenação, condenando ainda o recorrido nas custas processuais”. (ID. Num. 50339480 – pág. 15)

Em contrarrazões, o Apelado pugna pelo não conhecimento da apelação, alegando que o recurso não enfrenta ou se contrapõe aos fundamentos da sentença. No mérito, requer o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO
.

A preliminar de não conhecimento não deve prosperar, pois ao contrário do que defende o Apelado, em contrarrazões, a apelação contrapõe-se à sentença, no que tange aos honorários fixados na ação de arbitramento de honorários.

Portanto, há pleno interesse na questão.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

V O T O – MÉRITO.

Os apelantes buscam a reforma da sentença que
CONDENOU
o réu ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (sentença), e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Por fim,
CONDENOU
o Requerido/Apelado ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, este arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC.

Ao considerar-se a
atuação dos advogados na ação que originou a ação de pagamento de honorários, verifica-se que o mesmo cumpriu com suas obrigações em todas as fases do processo, até que houve a rescisão unilateral do contrato, que constava como de êxito. Exerceram, portanto, os patronos todas as atribuições que o caso requereu, de forma zelosa e comprometida.

No presente caso, tenho que o valor da condenação na ação não se prende aos percentuais do artigo 85, § 2º do CPC, salientando-se, todavia, que os
honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação, consoante art. 85 § 8º, do Novo CPC que determina:
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Observa-se que o valor da condenação teve parâmetros no artigo 85, § 8º do CPC, o que é totalmente viável, entretanto, a meu viso, os critérios para o arbitramento também devem ser aqueles elencados nos incisos do artigo 85, § 2º do CPC, notadamente, o grau de zelo e tempo de trâmite da demanda, o trabalho realizado, o lugar de prestação do serviço e o valor econômico envolvido.

Pronunciou-se o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Direito civil. Honorários advocatícios. Contrato para atuação processual com previsão de remuneração exclusivamente mediante honorários de sucumbência. Destituição do advogado no curso do processo. Direito ao arbitramento dos honorários. - Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 945.075/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 18/06/2010)

Com base nessas argumentações, tenho que se impõe a majoração da condenação, objetivando estabelecer justa remuneração ao trabalho realizado pelos advogados Apelantes nas duas demandas que possuíam valor considerável econômico envolvido (quase 4 milhões de reais, nas duas demandas (valor desatualizado)), até que houve a rescisão do contrato de forma unilateral.

A propósito, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO COM ALTO VALOR DA CAUSA POR MAIS DE DOZE ANOS – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NECESSIDADE DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – QUANTUM MAJORADO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA – CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa.

Em observância ao disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e art. 85, § 8º, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o longo período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença se mostra módico, devendo ser majorado em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (...) (N.U 1001895-89.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

E, ainda, “mutatis mutandis”, o julgado do e. Tribunal de Justiça Mineiro:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE FALÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA -HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO - ALTO VALOR DA CAUSA - FIXAÇÃO EQUITATIVA - RAZOABILIDADE - MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA.

- O Código de Processo Civil de 2015 promoveu mudanças nos critérios de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, reservando o arbitramento "por equidade" para as causas em que for "inestimável ou irrisório o proveito econômico", ou, ainda, "quando o valor da causa for muito baixo" (artigo 85, § 8º).

- Verificando-se tratar ação de falência julgada improcedente, à cuja causa foi dado alto valor, os honorários advocatícios devidos devem ser fixados por equidade, cuidando para não atentar contra a norma fundamental da razoabilidade, nos termos do artigo 8º, do Código de Processo Civil de 2015.
- Deve-se majorar o valor fixado para os honorários advocatícios, quando seu arbitramento não atende aos critérios de equidade para tanto delineados.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE FALÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CAUSA CUJO VALOR É ALTO - APRECIAÇÃO EQUITATIVA - APLICAÇÃO DO §8º DO ART.85 DO CPC/15 - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. Agiu com acerto o magistrado singular ao fixar os honorários de sucumbência por equidade, por se tratar de ação de falência julgada improcedente, cujo valor atribuído a causa foi de mais de cinco milhões de reais, não havendo condenação ou proveito econômico, entendendo a jurisprudência predominante deste Tribunal, no sentido de que o disposto no § 8º do art. 85 do CPC/2015 também se aplica a causas cujos valores sejam demasiadamente altos. (V. R.V.) (TJMG - Apelação Cível 1.0529.12.002909-3/003, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/11/2018, publicação da súmula em 14/12/2018)”

Quanto à pretensão de aplicação da Súmula n. 14 do STJ, não deve lograr êxito, pois não se deve neste caso arbitrar os honorários em percentual sobre o valor da causa.

No tocante aos honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença, tenho que, proporcionalmente, devem ser majorados para R$ 6.000,00 (seis mil reais), também de maneira equitativa.

Com essas considerações,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso e MAJORO a condenação na ação de arbitramento de honorários para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), MAJORO também, de maneira equitativa, os honorários de sucumbência para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021